Tribunal: TJSP
Processo: 1038408-22.2023.8.26.0007
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão que deu provimento ao recurso do corréu para anular a sentença e determinou o retorno dos autos à origem – Alegação de omissão quanto ao capítulo da sentença que julgou improcedentes os pedidos em face da embargante – Inocorrência – Anulação fundada também na necessidade de regularização da conformação subjetiva da demanda – Impossibilidade de preservação

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão que deu provimento ao recurso do corréu para anular a sentença e determinou o retorno dos autos à origem – Alegação de omissão quanto ao capítulo da sentença que julgou improcedentes os pedidos em face da embargante – Inocorrência – Anulação fundada também na necessidade de regularização da conformação subjetiva da demanda – Impossibilidade de preservação parcial do capítulo impugnado pela autora, cujo recurso foi julgado prejudicado – Pretensão de restrição dos efeitos do julgado – Embargos rejeitados.